Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação na execução enseja a perda superveniente do interesse recursal, não sendo permitida a suspensão do processo, impondo-se a sua extinção sem resolução do mérito (CPC 485 VI).
2. Negou-se provimento ao apelo da exequente.